Tribunal: STF
Processo: Inq 4382
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de inquérito voltado a apurar fatos reportados pelos colaboradores Marcelo Bahia Odebrecht (Termo de Depoimento n. 33), Carlos José Fadigas de Souza Filho (Termos de Depoimentos ns. 4 e 5) e Cláudio Melo Filho (Termos de Depoimento ns. 2, 3 e 4), ex-executivos da Odebrech S.A., em especial pagamentos indevidos supostamente direcionados a parlamentares como contrapartida à aprovação da Resolução 13/2012 pelo Senado Federal, cujo conteúdo interessava ao grupo empresarial. 



    Em decisão proferida aos 28.11.2022, acolhendo o pedido formulado pelo Ministério Público Federal, determinei o arquivamento dos autos, com esteio no art. 21, XV, e art. 231, § 4º do RISTF, e a ressalva prevista no art. 18 do Código de Processo Penal. 



    Considerando as diligências de busca e apreensão deferidas no curso do inquérito, determinei fosse certificada a situação pormenorizada dos bens recolhidos no contexto da ação cautelar vinculada a estes autos, em especial, se ainda há itens depositados no cofre da Secretaria Judiciária, ou em sede policial (AC 4.409). Sobrevém, então, o parecer favorável à restituição do material (fls. 1.837-1.842).



    Brevemente relatado. Decido.



    2. A manutenção da custódia dos bens apreendidos por ordem judicial se justifica na hipótese de persistir interesse à investigação ou ao processo, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, ficando vedada, ainda, a restituição de coisa sujeita a perdimento ou de cuja licitude se possa questionar (art. 119, CPP c/c art. 91, II, a e b, CP).



    Na hipótese, houve a apreensão de smartphones, notebooks, mídias, outros equipamentos eletrônicos, além de documentos, os quais foram periciados e encaminhados a esta Suprema Corte ao final da apuração, formando os Apensos 2 a 7 (certidão à fl. 620 da AC 4.409). 



    Em tal panorama, a Procuradoria-Geral da República opina pela restituição dos materiais apreendidos por ocasião do cumprimento de mandados de busca domiciliar expedidos nos autos da AC 4.409, “diante do arquivamento do Inquérito n. 4382”.



    À luz desse quadro, dada a insubsistência de necessidade ou interesse no acautelamento dos itens para subsidiar a apuração, revela-se impositiva a liberação do material.



    3. Ante o exposto, com supedâneo no art. 120, caput, do Código de Processo Penal, e a anuência da Procuradoria-Geral da República, determino a restituição dos itens apreendidos, periciados e enviados a esta Corte ao final da apuração (fls. 1.828-1.829).



    Por ocasião da entrega dos bens apreendidos, desde logo, fica autorizado à Secretaria Judiciária desta Suprema Corte o rompimento dos lacres feitos pela Polícia Federal, visando à escorreita verificação dos objetos e à conferência dos respectivos números de série, certificando-se tanto nestes autos (INQ 4.382) como nos da ação cautelar (AC 4.409).



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 7 de março de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente